Tribunal: TJSP
Processo: 2235475-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 133, § 1o, do atual Código de Processo Civil combinado com o art. 50 do Código Civil:

– Inexistência de patrimônio e encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235475-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LONGOLACK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, é agravado MARINO &
MAIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.069 --
Agravo de Instrumento n. 2235475-38.2019.8.26.0000
Agravante: Longolack Comércio e Distribuidora Ltda. - EPP
Agravado: Marino & Maia Ltda. EPP
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito: Antônio Roberto Andolfatto de Souza
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de título extrajudicial Tentativas infrutíferas de
localização de bens da executada Elementos no sentido do
esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial

Inexistência
Encerramento irregular que não é fundamento
suficiente para o deferimento da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Inteligência do art.
133, § 1o, do atual Código de Processo Civil combinado com o art.
50 do Código Civil:
Inexistência de patrimônio e encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo
para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o
abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
do r. despacho proferida a fls. 203/205 dos autos originários que, na
execução por título extrajudicial, indeferiu a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Alega a agravante que a agravada foi extinta
antes que fossem cumpridas suas obrigações e satisfeito o débito
executado, sendo que procedeu à baixa de seu registro na Receita Federal
e não ofereceu bens.
Sustenta
que
a
agravada
é
devedora

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contumaz e que atualmente há onze ações contra ela, sendo que diversos
credores estão sendo prejudicados pela sua extinção prematura.
Afirma
que
era
uma
das
principais
fornecedoras das empresas formadas por pessoas da mesma família dos
sócios da executada: Marino Indústria e Comércio de Móveis Ltda EPP,
Ursula Aretuza Marino Maia ME, Marino e Maia Ltda. Em todos os casos,
há ações distribuídas na tentativa de minimizar seus prejuízos, sem que
até o momento obtivesse êxito no recebimento dos créditos.
Aduz ser evidente o desvio de finalidade, em
razão da intenção da agravada de lesar os credores com a extinção
irregular de suas atividades.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
9).
A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução ajuizada por Longolack
Comércio e Distribuidora Ltda. contra Marino & Maia Ltda. EPP, com base
em duplicatas, sendo que o débito era de R$ 10.564,00 (novembro de
2.013).
A tentativa de citação da executada foi
infrutífera (fls. 131). Realizada a pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud,
foi informado o mesmo endereço já diligenciado (fls. 140 e 150/151) e a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
concessionária de energia elétrica informou não haver instalação
registrada no CNPJ da executada (fls. 149).
Foi realizada a citação por edital (fls. 173),
tendo sido nomeada curadora especial a fim de defender os interesses da
executada (fls. 180).
Após
apresentação
de
resposta
pela
curadora, manifestação do exequente, foi proferida decisão afastando a
negativa geral apresentada e determinando a manifestação da exequente
em termos de prosseguimento.
Em
seguida
a
agravante
requereu
a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
alegando dissolução irregular da sociedade.
Contudo, tal afirmação não é suficiente para
autorizar a medida pretendida.
Conforme dispõe o artigo 133 do Código de
Processo Civil, tal incidente será instaurado a pedido da parte, observados
os pressupostos previstos em lei, que são os fundamentos para o
acolhimento do pedido. E com base no disposto no artigo 50 do Código
Civil, a medida depende da verificação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
No particular, não restou demonstrada a
presença desses requisitos, uma vez que os únicos fundamentos trazidos
pela exequente, ora agravante, são a ausência de bens e a dissolução
irregular da pessoa jurídica. Vale dizer, não há, ao menos por ora, outros
elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica.
Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Agravo
de
Instrumento.
Decisão
que
indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, ora agravada. Necessidade de
preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ausência de
indícios da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, conforme a regra
do artigo 134, § 4°, do Código de Processo Civil. Possibilidade de realização
de outras diligências para localização de bens da empresa agravada.
Decisão mantida. Pedido, contudo, passível de reiteração, caso preenchidos
os requisitos legais. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2050544-65.2017.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Jairo Oliveira Júnior j. 26/03/2018)
AÇÃO
MONITÓRIA

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Ausência dos pressupostos
legais que autorizam a sua instauração Observância de que a tão somente
não localização de bens aptos a adimplir a dívida não constitui indício
suficiente para se admitir a irregularidade da empresa - Inteligência do
artigo 50 do Código Civil - Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2099107-90.2017.8.26.0000 - 17a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Paulo Pastore Filho j. 04/10/2017)
Em razão da inexistência de elementos
mínimos, indiciários, para o possível preenchimento dos requisitos legais
para a providência pretendida, era de fato inviável o deferimento da
instauração incidente de desconsideração, previsto nos arts. 133 a 137, do
Código de Processo Civil, nada havendo a ser reformado na r. decisão
agravada.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --